Tribunal: TJSP
Processo: 2274407-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instalação de estação de tratamento de efluentes. Ação visando à rescisão do contrato e aplicação das multas contratuais. Objeto principal da ação que é o contrato de prestação de serviços, cuja competência é comum das Subseções Segunda e Terceira (art. 5o, § 1o, da Res. no 623/2013, do Órgão Especial). Pedido de sustação de protestos que é apenas cautelar e secundário.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instalação de estação de tratamento de efluentes. Ação visando à rescisão do contrato e aplicação das multas contratuais. Objeto principal da ação que é o contrato de prestação de serviços, cuja competência é comum das Subseções Segunda e Terceira (art. 5o, § 1o, da Res. no 623/2013, do Órgão Especial). Pedido de sustação de protestos que é apenas cautelar e secundário. Competência que se define pelo pedido principal (art. 103, RITJSP). Remessa dos autos à 30a Câmara de Direito Privado, que tem competência para conhecer da matéria e para a qual o processo foi inicialmente distribuído. Necessidade. Recurso não conhecido. Dúvida de competência suscitada.